Tribunal: TJDFT
Processo: 0718278-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718278-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDEMAR BISPO JUNIOR APELADO: IDYANI SILVA SOBRAL, JUCIELMA ARAUJO BORGES D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora